Tribunal: TJSP
Processo: 2283509-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Extinção não prescinde da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, conforme § 1o do art. 485 do CPC. Não esgotamento de todas as possibilidades de citação do impugnado. Decreto de extinção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Extinção não prescinde da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, conforme § 1o do art. 485 do CPC. Não esgotamento de todas as possibilidades de citação do impugnado. Decreto de extinção precipitado. RECURSO PROVIDO.